Tribunal: TJSP
Processo: 1005627-16.2023.8.26.0663
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta omissão e contradição no v. Acórdão – Vícios existentes – V. acórdão que deixou de majorar a verba honorária sem observar a verba fixada em primeira instância – Acolhimento – Honorários advocatícios que devem ser majorados na forma do art. 85, § 11, do CPC, aplicando-se a tese jurídica firmada no tema de recursos repetitivos no 1.059, tendo em

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta omissão e contradição no v. Acórdão – Vícios existentes – V. acórdão que deixou de majorar a verba honorária sem observar a verba fixada em primeira instância – Acolhimento – Honorários advocatícios que devem ser majorados na forma do art. 85, § 11, do CPC, aplicando-se a tese jurídica firmada no tema de recursos repetitivos no 1.059, tendo em vista o não conhecimento do recurso – Embargos de declaração conhecidos e acolhidos unicamente para majorar os honorários advocatícios fixados pela r. sentença, nos termos do art.85, §11 do CPC, sem alteração do julgamento anterior.